Tribunal: STF
Processo: HC 215618
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NOVA ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora denegou a ordem no Habeas Corpus nº 681.012/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, em virtude de condenação decorrente da prática dos crimes previstos nos arts. 121, caput, 297, caput, e 304 (homicídio, falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsos), todos do Código Penal, e no art. 14, caput (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), da Lei nº 10.826, de 2003.



    3. O Juízo da Execução indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar porque o sentenciado vem recebendo o tratamento médico necessário no interior da unidade.



    4. A defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, buscando a colocação em prisão domiciliar. Embora o impetrante tenha deixado de juntar ao processo a decisão proferida, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo viabilizou o acesso integral à decisão proferida no Habeas Corpus nº 2091183-86.2021.8.26.0000, cuja ordem foi denegada. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser cabível a prisão domiciliar, aludindo ao estado de saúde do paciente, portador de hipertensão, diabetes mellitus e problemas pulmonares. Afirma não ter o Estado condições de prestar atendimento condizente com as necessidades do paciente no âmbito do sistema prisional, tendo em vista necessitar da utilização diária de medicamentos e de dieta apropriada. Ressalta a pandemia decorrente da Covid-19. Alega que, durante todo o tempo em que permaneceu foragido, não apresentou condutas que demonstrassem periculosidade ou caráter delinquente. Destaca a documentação juntada aos autos, apta a comprovar o delicado estado de saúde do paciente.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, seja autorizado o recolhimento domiciliar, com a imposição das medidas cautelares que se entender necessárias.



    7. Em 10/10/2022, o impetrante protocolizou a Petição STF nº 79.229/2022, informando a progressão do paciente ao regime semiaberto e o diagnóstico de “retinopatia diabética não proliferativa no olho direito e retinopatia diabética proliferativa com hemorragia vítrea no olho esquerdo, com indicação de URGÊNCIA no respetivo tratamento, bem como acompanhamento com endocrinologista” (e-doc. 25, p. 2).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Estando em jogo a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto do art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “(...) Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante. (...)” (grifos nossos).



    11. No caso sob análise, não cabe o implemento da providência pretendida, uma vez estar o paciente em cumprimento de pena no regime semiaberto, em decorrência da progressão de regime. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos). 



    12. Quanto à alegada precariedade do estado de saúde, a justificar a colocação em custódia domiciliar, por ser a medida imprescindível aos cuidados do paciente em razão da ineficiência do Estado em prestar-lhe atendimento médico adequado, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, aludindo ao que decidido nas instâncias antecedentes, assim se manifestou: 



    “No caso, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar à base da seguinte fundamentação (fls. 52-53):



    ‘O cumprimento da pena em regime domiciliar, de acordo com o art. 117 da LEP, somente será concedido aos sentenciados que foram beneficiados com o regime prisional aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de doença grave. 



    Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local onde o condenado ou acautelado se encontra preso.



    Inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer.



    Nesse cenário, temos a Recomendação nº 62, de 17/03/2020 do CNJ, que recomendam aos magistrados com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação que deve ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco.



    A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.



    Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos, apesar de seu estado de saúde, o sentenciado vem recebendo o tratamento necessário no interior da unidade.



    Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso para obtenção de benefício.’



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o decisum valendo-se das razões a seguir transcritas (fl. 21):



    ‘E como bem salientado pelo parquet, 'consoante o disposto no relatório de saúde de fls. 76/77, ao ser preso o paciente estava sem acompanhamento médico há aproximadamente oito meses, embora com histórico de problemas como hipertensão arterial, diabetes mellitus e dislipidemia, de longa data.



    Assim, ao contrário do contido na inicial, justamente a partir do momento em que o paciente foi finalmente preso que ele passou a receber cuidados médicos até então desprezados, pois desde então realizou diversos exames clínicos e laboratoriais e recebeu a correta e adequada medicação para os males que apresenta, sendo encaminhado para consulta com os médicos especialistas, inclusive em hematologia, para tratar a ferritina aumentada, além de lhe ser facultada, inclusive, a realização de ultrassonografia de abdômen total na rede particular, mediante agendamento feito pela sua mulher, em 17 de dezembro de 2020.’



    Assim, verifica-se que não prospera a argumentação de que o paciente, deve ter o regime de cumprimento de pena - verdadeira modificação do édito condenatório - em decorrência da pandemia do Covid-19, uma vez que, por si só, não seria motivo bastante para a concessão da benesse, já que no cárcere sua saúde vem sendo assistida.’



    O art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP) prevê a prisão domiciliar apenas aos que cumprem pena em regime aberto, maiores de 70 (setenta) anos de idade, não fazendo nenhuma referência a outros regimes prisionais ou idades.



    Não se desconhece que ‘o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade’. (HC 404.006/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017.)



    Contudo, para prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional, o que não é o caso dos autos.



    Com efeito, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    No âmbito deste Superior Tribunal, inclusive, há precedentes no sentido de ser necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida; circunstâncias não demonstradas no caso. A propósito: AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020 (DJe 04/05/2020).



    Na hipótese em exame, o Juízo de primeiro grau asseverou que ‘o sentenciado vem recebendo o tratamento necessário no interior da unidade’.



    Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação cautelar por domiciliar, no caso, não atende ao disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal, nem sequer na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.” (e-doc. 22, p. 2-3, grifos nossos).



    13. Apesar de o impetrante haver juntado aos autos documentos médicos comprobatórios das doenças indicadas (e-docs. 3, 12, 19 e 20), demonstrando quadro de saúde debilitado, não se tem notícia de inviabilidade ou impossibilidade de realização de tratamento adequado no ambiente prisional. Conforme se observa, as instâncias antecedentes entenderam de forma justamente contrária, afirmando que o recorrente “vem recebendo o tratamento necessário no interior da unidade”. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 196.106-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/05/2021, p. 09/06/2021; HC nº 207.337-AgR/GO, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021.



    14. Tampouco prospera o argumento de cabimento da prisão domiciliar por se enquadrar o paciente no grupo de risco da Covid-19.



    15. A pandemia ocasionada pela Covid-19, isoladamente, não justifica a revogação da custódia. A observância da Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes do CNJ, não se trata de soltura automática, havendo a necessidade, no caso concreto, da comprovação de excepcionalidade a justificar o acolhimento do pedido. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; e HC nº 190.531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021. Na espécie, não ficou demonstrada a debilidade da saúde do recorrente a autorizar a medida.



    16. As questões alegadas na Petição STF nº 79.229/2022 — necessidade de urgência no tratamento de nova enfermidade diagnosticada (retinopatia diabética) — não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator